Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A antecipação do julgamento da ação sem anterior comunicação às partes demonstra o error in procedendo, sobretudo quando a sentença de improcedência tem como fundamento a ausência de produção de prova.

2. Nesse sentido, o entendimento concretizado no Enunciado no. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que “O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”.

3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.